Tribunal: STF
Processo: Rcl 46041
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INDICADOS. 



    1. O processo originário envolve vínculo firmado entre servidor e a Administração Pública, sob o regime jurídico celetista. 



    2. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135 e 3.395, por ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, que não trataram da competência para julgar demandas trabalhistas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista. 



    3. Agravo interno desprovido.